Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-45.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600136-45.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Requerimento, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600136-45.2020.6.16.0178 que julgou esta AIJE improcedente, por ausência de violação ao
disposto nos artigos 73, VI, "b" e 74 da Lei nº 9.504/97 e determinou, ainda, a remessa de cópia
integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para a tomada de eventuais medidas que
entendam cabíveis. (feito anteriormente autuado como Recurso Eleitoral, sob o mesmo número, no
qual foi proferida a r. decisão ID nº 18120566 que determinou a devolução dos autos para a 178ª ZE
de Curitiba, para o devido processamento, inclusive a apreciação do pedido liminar; Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político cumulada com Representação Especial
proposta pela Coligação Gente em Primeiro Lugar (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS, DC),
em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo e de Eduardo Pimentel Slaviero, candidatos eleitos
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em Curitiba/PR, com fundamento no artigo 73, inciso VI,
alínea 'b' e artigo 74, ambos da Lei Federal n. 9.604/97, e no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90
vez que o investigado Rafael Valdomiro Greca apropriou-se do acervo de imagens da Prefeitura de
Curitiba para uso pessoal em sua campanha eleitoral, por vezes até com a utilização de
impulsionamentos, o que violaria o princípio da isonomia entre os candidatos, face vedação
imposta pelo artigo 73, inciso VI, alínea 'b' (proibição de realização de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito); deixou de veicular as publicidades nas redes sociais do
Município de Curitiba para realizá-las, travestida de autopromoção, com os mesmos recursos
visuais e com a utilização de símbolos oficiais de Curitiba, em suas redes sociais particulares; as
hashtags utilizadas em suas publicações são de uso recorrente da administração pública
municipal. Veiculações: #CuritibaInovadora, #CuritibaQueAcolhe, #ResgateSocial, ,
#BomDiaDoPrefeitoGreca, #AsfaltoNoSaibro, #CuritibaSuaLinda, #CuritibaContraCoronavirus; ref.
0600039-45.2020.6.16.0178; 0600389-82.2020.6.16.0000; EPOL NC 2021.018221-SP/PF/PR). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
091
17/05/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.713

RECURSO ELEITORAL 0600136-45.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE CUNHO INSTITUCIONAL
EM PERFIS PESSOAIS DO CANDIDATO À REELEIÇÃO. FACEBOOK E
INSTAGRAM. DIVULGAÇÃO DE OBRAS E POLÍTICAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PROMOÇÃO PESSOAL E INFLUÊNCIA NO PLEITO – CONSEQUÊNCIA
NATURAL DO EXERCÍCIO DO MANDATO – UTILIZAÇÃO DE
Num. 42960091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

FOTOGRAFIAS DO BANCO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO – IMAGENS DE
DOMÍNIO PÚBLICO – LICITUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO E NO
GERENCIAMENTO DOS PERFIS PESSOAIS DO CANDIDATO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É lícito ao candidato à reeleição a divulgação de obras realizadas e de
políticas públicas implementadas durante sua gestão em perfis pessoais.

2. O exercício de cargos públicos traz como consequência a notoriedade a
determinados candidatos, o que pode ser licitamente explorado como capital
eleitoral. Trata-se de desigualdade entre os candidatos tolerada pelo
ordenamento jurídico que impõe aos adversários o ônus de explorar, em
contrapartida, as desvantagens que isso possa trazer, como a má atuação
daquele candidato.

3. Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser
utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não
havendo restrição à isonomia da disputa. Precedentes desta Corte.

4. A configuração do abuso de poder político exige prova robusta e inconteste
de que o candidato utilizou-se da máquina pública para favorecer sua
candidatura e, ainda, que os fatos se revestem de gravidade suficiente para
desequilibrar o pleito.

5. Fragilidade do conjunto probatório que demonstra que o autor não se
desincumbiu do ônus que lhe competia.

6. Recurso não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR” em face da sentença exarada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por ela
ajuizada em face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO e EDUARDO
PIMENTEL SLAVIEIRO.

Num. 42960091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

Em suas razões (ID 39260766), a recorrente sustenta, em síntese, que: a) o
recorrido Rafael Greca, após determinar a suspensão de toda a publicidade institucional
do município, em atendimento à regra disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97,
locupletou-se dos serviços de publicidade custeados pelo município, transferindo para o
seu perfil pessoal nas redes sociais a referida publicidade; b) é irrelevante o fato de que
as imagens utilizadas estão disponíveis na internet, pois sua produção não se deu para o
uso privado do candidato à reeleição em sua propaganda eleitoral; c) com a suspensão
da divulgação da publicidade institucional pelo município os demais concorrentes ao pleito
foram tolhidos de ter acesso ao mesmo material publicitário, configurando-se, portanto, as
condutas vedadas previstas nos arts. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97; d) a testemunha
Mônica Guimarães Santana corroborou os fatos narrados na petição inicial, ao esclarecer
que as fotografias constantes dos bancos de imagens da prefeitura são produzidas pelos
fotógrafos do setor de Comunicação Social da Prefeitura, bem como que o referido banco
é gerido e mantido por servidores públicos; e) a testemunha Rodrigo, Secretário de
Obras, confirmou que durante o período eleitoral continuou encaminhando fotos de obras
públicas e as publicando em suas redes sociais; f) restou comprovada a miscigenação
perpetrada pelo recorrido entre o espaço público e seu interesse privado, revestida de
evidente gravidade, considerando os elevados números do alcance de suas publicações
nas redes sociais; g) o uso pessoal de bens públicos é conduta grave, tanto que configura
o crime previsto no art. 312 do Código Penal; h) é inconteste que o primeiro recorrido se
apropriou da publicidade institucional do município, a divulgou e impulsionou em suas
redes sociais, com o claro objetivo de atingir um número expressivo de pessoas, o qual foi
atingido, pois o acervo de publicações teve mais de 6 milhões e 500 mil visualizações, o
que tem o condão de influir no pleito municipal e abalar os sustentáculos democráticos; i)
a utilização do brasão do município na propaganda eleitoral configura o crime previsto no
art. 40 da Lei nº 9.504/97, o que reforça a gravidade da conduta; j) este Tribunal já
reconheceu, em decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0600389-
82.2020.6.16.0000, que as postagens aqui impugnadas configuram verdadeira
publicidade institucional, conduta que foi perpetrada pelo recorrido durante toda a
campanha eleitoral; k) o recorrido confundiu a res publica com sua própria pessoa e
patrimônio, fazendo um verdadeiro culto à sua personalidade; l) em caso semelhante ao
dos autos o Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do registro do candidato a
prefeito de Mairiporã/SP; m) o abuso de poder político perpetrado violou não apenas a
liberdade de escolha do eleitor, mas também a isonomia entre os candidatos e o princípio
constitucional da impessoalidade; n) nos termos do entendimento fixado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a caracterização da conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97 independe da demonstração de que a publicidade tenha sido produzida com
recursos públicos, bastando a utilização da máquina pública para a divulgação da
promoção pessoal, tal como verificado no caso em apreço, em que o recorrido se utiliza
do brasão do município além dos mesmos slogans em suas publicações como candidato
e como prefeito, o que comprova a confusão entre a res publica e a sua própria pessoa;
o) a identidade visual das imagens publicadas pela Prefeitura de Curitiba e das imagens
publicadas pelo candidato Rafael Greca demonstram que ao menos um servidor público
municipal prestou serviços ao candidato em sua campanha à reeleição; e p) a publicação
de fotografia de Daniel Castellano, servidor público comissionado, também evidencia a
miscigenação da coisa pública com os interesses privados de Rafael Greca.

Concluindo ter restado devidamente comprovado o uso da máquina pública
em favor da campanha dos recorridos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
Num. 42960091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

para o fim de se julgar procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, aplicando-se
aos recorridos as sanções previstas no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 39261116) defendendo a
manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que as publicações impugnadas
equivalem às falas e discursos espontâneos de Rafael Greca no “mundo real” e que as
imagens que ilustram cada uma delas foram obtidas sem o aproveitamento do cargo
público que ocupa ou com dispêndio de recursos financeiros.

Repisam que as publicações não se utilizaram da estrutura da prefeitura
municipal e que estão inseridas dentro dos limites da liberdade de expressão e que, ao
contrário do afirmado pela recorrente, não houve incorporação/apropriação do brasão do
município, que apareceu em algumas imagens porque estava estampado nas fachadas
dos prédios públicos fotografados.

Sustentam que a maior parte das publicações impugnadas nesta demanda já
foram objeto de exame da Justiça Eleitoral nas representações nº 0600039-
45.2020.6.16.0178 e 0600069-83.2020.6.16.0177, nas quais aplicou-se multa apenas em
razão daquelas que continham a imagem do brasão do município, o que deve ser
observado até deliberação no TSE no recurso especial já interposto.

Por fim, aduzindo inexistir gravidade suficiente para a configuração do abuso
de poder político, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da
sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42597716) ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, entendendo como comprovada a
prática da conduta vedada pelo art. 73, IV, “b”, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.

De início cumpre delimitar o objeto deste recurso e o âmbito da controvérsia.
A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta visando à apuração da
prática da conduta vedada aos agentes públicos pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 e
de abuso de poder político por parte do recorrido Rafael Valdomiro Greca de Macedo.

Não obstante a sentença tenha julgado a demanda integralmente
improcedente, a Coligação recorrente veiculou recurso unicamente em razão do não
reconhecimento do alegado abuso de poder político.

Embora em suas razões a recorrente mencione a veiculação de publicidade
Num. 42960091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

institucional em período vedado e perpasse, tangencialmente, pela alegação de violação
ao art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97 – que não fundamentaram a petição inicial – a
argumentação se desenvolve com o objetivo de demonstrar a gravidade da conduta
impugnada. Essa delimitação fica ainda mais clara no requerimento final, no qual a
recorrente pugna pelo provimento do recurso para que “seja julgada procedente esta AIJE
e aplicadas aos Recorridos as sanções reservadas pelo artigo 22, inciso XIV da LC
64/90”.

Destarte, conclui-se que a controvérsia trazida à apreciação diz respeito a
definir-se se as condutas impugnadas nesta demanda configuram, ou não, o abuso de
poder político coibido pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.

Segundo a doutrina de Carlos Mário da Silva Velloso, o abuso de poder
político “ocorre nas situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição
privilegiada de possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da
liberdade de voto” (Elementos de Direito Eleitoral. 7ª edição. Editora Saraiva, 2020. p.
384).

José Jairo Gomes, por sua vez, lembra que “é intuitivo que a máquina
administrativa não pode ser colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já
que isso desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito –
ferindo de morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os
candidatos – e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a
pessoas ou classes sociais” (Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018. p. 214).

Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina
pública a favor de candidato. É indispensável a demonstração que a conduta, ademais de
ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre
os concorrentes.

Nesse sentido é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no
Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):

O instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a liberdade do
eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio da influência de
fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o uso desmedido dos
recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que este macula a liberdade da
formação de opinião) e da máquina pública.

Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que irá
resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque, como o
objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a qualidade da
democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja suficiente para anular uma
maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício. Isso violaria a própria ideia de
igualdade do voto, de modo que um voto falseado teria mais valor que todos os outros
livremente formados.

Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que ostentem
gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De acordo com
Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um número diminuto
de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria soberania popular seria
Num. 42960091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá sobrevir em casos
excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a real vontade da maioria.

Reverberando as discussões doutrinárias, o Tribunal Superior Eleitoral já
definiu que

(...) o abuso de poder político se configura quando o agente público, valendo-se de condição
funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra a disputa em benefício de sua
candidatura ou de terceiros, ao passo que o abuso de poder econômico ocorre pelo uso
exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a
comprometer a isonomia entre os candidatos e a legitimidade do pleito. Precedentes.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 060004930, Relator Min. Benedito Gonçalves, DJE
29/03/2022)

(...)

Para a configuração do abuso do poder político, é necessário que o agente público,
valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, atue em
benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a legitimidade do pleito
e a paridade de armas entre candidatos. (...)

(Recurso Ordinário Eleitoral nº 060293645, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJE
07/02/2022)

Ademais de reconhecer a necessidade de verificação de efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados – legitimidade do pleito e isonomia entre os candidatos –, o
Tribunal Superior Eleitoral, debruçando-se sobre a redação do art. 22, XVI, da Lei
Complementar nº 64/90 conferida pela Lei Complementar nº 135/2010, fixou
entendimento no sentido de que “a configuração do abuso de poder requer a gravidade
da conduta. Ponderam–se para esse fim aspectos qualitativos e quantitativos, que, em
linhas gerais, residem no grau de reprovabilidade da prática e na magnitude de sua
influência na disputa” (Recurso Ordinário Eleitoral nº 318562, Relator Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 15/12/2021).

Acresço, ainda, que a difícil análise acerca das circunstâncias dos fatos deve
se dar, ademais de respaldada em prova contundente e robusta, de forma criteriosa, pois
“a atuação da Justiça Eleitoral de desconstituir um mandato tem um caráter
essencialmente contramajoritário, que apenas deve se dar quando for a única medida
capaz de restabelecer a legitimidade do processo eleitoral (MENDES, Anna Paula
Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 27).

Com base nessas noções, passo a analisar o caso em apreço.

A recorrente afirma que o então candidato à reeleição Rafael Valdomiro
Num. 42960091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

Greca de Macedo, utilizando-se da estrutura da Comunicação Social do Município de
Curitiba e estando impedido de veicular publicidade institucional nos três meses que
antecederam o pleito, passou a publicar em seus perfis pessoais matérias de cunho
institucional, com a utilização de bens públicos, consistentes nas fotografias do banco de
imagens mantido pela prefeitura, e de servidores públicos municipais.

Aduz, ainda, que ao fazer tais publicações com a adoção de slogans
relacionados com a cidade, nas ditas hashtags, o recorrido teria gerado confusão entre o
espaço público e seus interesses privados, em verdadeira afronta aos princípios
republicano e da impessoalidade.

Para fundamentar sua alegação trouxe à apreciação 47 publicações
realizadas nos perfis de Rafael Greca no Facebook e no Instagram entre 15/08/2020 e
17/09/2020 (ID 14952516) e outras tantas publicadas em período anterior, que
comprovariam a utilização dos slogans #CuritibaSuaLinda, #CuritibaSustentável,
#SUSCuritibano, #CuritibaInovadora, #XôTranqueira, #AsfaltonoSaibro,
#CuritibaBemCuidada e #CidadeInteligente.

Pois bem.

Ainda que o escopo da análise nesta demanda não seja a conduta vedada no
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, é importante ressaltar que das 47 publicações aqui
impugnadas 26 já foram objeto de apreciação por esta Corte nas representações
eleitorais nº 0600039-45.2020.6.16.0178 e 0600069-83.2020.6.16.0177.

Na primeira delas, das diversas publicidades impugnadas, considerou-se
irregular apenas uma (também trazida nesta demanda), na qual aparecia o brasão do
município na fotografia que ilustrava o post. Extrai-se do voto proferido pelo Dr. Carlos
Alberto da Costa Ritzmann:

5.Quanto às razões do Recorrente MDB, no sentido de que as publicações veiculadas no
perfil pessoal do Representado no site Facebook extrapolam os limites da liberdade de
expressão e denotam a replicação de propaganda institucional em período vedado, entendo
que não lhe assiste razão, vez que não se vislumbra da prova dos autos elementos que
configurem a suposta conduta vedada.

6.Isso porque, analisando as publicações impugnadas, não se verifica nenhuma
postagem de publicidade de caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei das Eleições, posto que não há ênfase na utilização de símbolos,
brasões ou slogans do Município, nos termos fixados no julgamento, por esta corte, do
RE nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.

7.No mesmo sentido, recente decisão de minha relatoria, nos autos de RE nº0600080-
15.2020.6.16.0177, em demanda havida entre as mesmas partes, obteve decisão unânime
desta Corte.

8.Nota-se que o Juízo a quo não se omitiu na análise detalhada das publicações
impugnadas, identificando apenas uma veiculação possível de ser caracterizada como
p r o p a g a n d a i n s t i t u c i o n a l , q u a l s e j a , a p u b l i c i d a d e o b j e t o d a U R L
https://www.facebook.com/100002896075334/posts/2961430317296808/?extid=sWMNMos
SwTo65pDV&d=n, que tratava da divulgação de evento oficial promovido pela Prefeitura
Municipal e replicado indevidamente no perfil pessoal do candidato no site Facebook.

Num. 42960091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

9.No tocante às demais publicidades, não restou comprovado nos autos que tenham
sido produzidas pela Administração Pública municipal ou utilizando-se da máquina
estatal e de recursos públicos para tanto.

(...)

11.Neste sentido, considerando que as veiculações ocorreram em perfil particular e sem
evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as publicações se
tratam, na verdade, de manifestação pessoal do Recorrido, no exercício do seu direito de
liberdade de expressão e informação como agente público.

(...)

13.Neste mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral:

“As postagens realizadas no perfil pessoal de Rafael Valdomiro Greca de Macedo na rede
social Facebook, com exceção da publicação relacionada às startups que ocupam espaços
de co-working do Município, tratam de obras de iluminação pública, de contenção de
enchentes, de construção de conjuntos habitacionais, mutirões de limpeza, asfaltamento,
construção de ponte, obras em parque, transparência e saúde financeira; auxílio à classe
artística e modernização dos faróis do saber. Observa-se, assim, que as postagens
tratam da divulgação das realizações da gestão do recorrido como prefeito municipal,
o que não encontra óbice na legislação eleitoral.

(...)

Ademais, não há indícios de que tenham sido empregados recursos públicos para a
realização das imagens, que foram realizadas em locais públicos, aos quais todos os
candidatos tem acesso. Assim, a hipótese é de desprovimento do recurso eleitoral” (Id
19127366).

14.Com efeito, constata-se que as publicações veiculadas no perfil pessoal do primeiro
Recorrido no site Facebook não extrapolaram o exercício do direito à divulgação das obras
e realizações de sua atual gestão, nos limites de seu direito à liberdade de expressão e
manifestação e, portanto, não configuram a publicidade institucional vedada pelo artigo 73,
inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que
julgou parcialmente procedente a Representação.

Mesmo a publicidade que deu ensejo à manutenção da condenação do ora
recorrido no bojo da representação eleitoral nº 0600039-45.2020.6.16.0178, foi
considerada lícita pela decisão monocrática proferida pelo Min. Sérgio Banhos, que ao
analisar o Recurso Especial Eleitoral interposto, deu-lhe provimento para o fim de julgar
improcedente a representação, ressaltando que “é certo que jurisprudência desta Corte
considera como exercício legítimo do direito da liberdade de expressão a divulgação de
atos de realizações do governo municipal em perfil privado do gestor em rede social,
desde que não haja o dispêndio de recursos públicos” e, citando o parecer lançado pela
Procuradoria-Geral Eleitoral, que “o que se vê é apenas o brasão do Município, que
aparece na publicação de modo meramente incidental – na toalha que cobria a mesa do
evento público”.

Já na representação eleitoral nº 0600069-83.2020.6.16.0177, a procedência
considerou postagens nos stories do Instagram do recorrido, que não fundamentam a
Num. 42960091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

presente demanda, e, quanto às duas publicações coincidentes, baseou-se no argumento
da utilização do brasão do Município, já rechaçado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Embora a legalidade das publicações sob o aspecto da conduta vedada seja
relevante para o deslinde do feito, não impede que a questão seja analisada sob o prisma
do abuso de poder político.

As publicações ainda não apreciadas por esta Corte são bastante parecidas
com aquelas que fundamentaram as representações eleitorais 39-45 e 69-83, sendo que
algumas delas são ilustradas com fotografias de ruas da capital, prédios públicos, como o
Farol do Saber, o Liceu das Artes e o Coreto Digital instalado no Passeio Público, e
equipamentos públicos, como ônibus. Outras tantas trazem imagens de eventos e bens
privados. Em todas elas a tônica é a atividade do recorrido Rafael Greca como prefeito de
Curitiba e as obras realizadas durante sua gestão.

E é essa exposição, ainda que realizada em perfil pessoal, que, aos olhos da
recorrente, viola os princípios republicano e da impessoalidade.

De uma breve lida nos posts impugnados, constantes do ID 14952516,
conclui-se que os perfis de Facebook e Instagram do recorrido Rafael Greca são
utilizados exclusivamente como um canal de comunicação do prefeito, gestor público,
com a população curitibana. Todas as publicações constantes de ambos os perfis dizem
respeito à história de Curitiba, às obras realizadas e aos programas instituídos nas
gestões de Rafael Greca frente à prefeitura.

Segundo a recorrente a manutenção desses canais configuraria um
verdadeiro culto à pessoa do recorrido Rafael Greca, que pretenderia com isso
personificar a prefeitura, violando o princípio da impessoalidade e quebrando a isonomia
do pleito.

No que se refere ao princípio da impessoalidade, é necessário frisar que ele
se aplica aos atos praticados pela Administração Pública. Na espécie, os perfis nos quais
foram publicadas as postagens impugnadas não são perfis oficiais do Município, mas sim
perfis pessoais de Rafael Greca, os quais, segundo a prova colhida nos autos, são
alimentados e gerenciados por ele pessoalmente.

Nesse sentido foi o depoimento da Secretária de Comunicação Social,
Mônica Guimarães Santana, que ao ser inquirida sobre quem redigiria os textos
publicados pelo recorrido, afirmou que “Ele próprio, não admite que a gente redija textos
porque ele tem toda uma personalidade no Português, ele que cria as “hashtags” dele”.
De igual forma, ao ser questionada sobre quem seria responsável pelas interações com
os internautas, a testemunha respondeu que “Ele próprio também. Ele interage, ele
acorda às cinco horas da manhã, ele lê os posts e começa a interagir com todos os
usuários. Às vezes me causa até problema, porque como eu sou assessora, às vezes ele
fala demais, briga, literalmente entre aspas, com quem tá interagindo, e às vezes me
causa uma crise”.

Em igual sentido é o ofício constante do ID 39252516, juntado pelos
recorridos, no qual, em resposta à uma demanda ajuizada perante a 4ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a Secretaria de Comunicação
Num. 42960091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

Social do Município, informou que “os perfis pessoais do prefeito de Curitiba, Rafael
Valdomiro Greca de Macedo, nas redes sociais Facebook (perfis Rafael Greca de
Macedo e Rafael Greca) e Instagram (perfil @rafaelgrecaoficial) não são administrados
pela Secretaria Municipal da Comunicação Social ou por qualquer órgão do Município”.

Disso se extrai que, não se tratando de perfis oficiais da municipalidade,
inexigível a observância do princípio da impessoalidade, o que afasta, de pronto, a
incidência do art. 74 da Lei nº 9.504/97.

Já no que se refere à alegada quebra da isonomia, é de se ressaltar que o
simples exercício de cargo ou função pública pode ter como consequência a promoção do
nome de um ou outro candidato. E a divulgação de obras, programas e feitos de
candidato ou pré-candidato por meios próprios não é vedado pela legislação, tratando-se
de manifestação da liberdade de expressão. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. DIVULGAÇÃO DE FEITOS DE INTEGRANTE DE PARTIDO.
ENALTECIMENTO DE GESTÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE VOTOS E DE MENÇÃO À CANDIDATURA OU PLEITO FUTURO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA, QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, PROVER O
RECURSO ESPECIAL.

1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada em um Estado Democrático de
Direito "não porque ela é uma forma de auto-expressão, mas porque ele é essencial à
autodeterminação coletiva" (FISS, Owen M. A Ironia da Liberdade de Expressão: Estado,
Regulação e Diversidade na Esfera Pública. Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva
Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 30).

2. O direito de se expressar e suas exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta uma
posição preferencial (preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.

3. Os cânones jusfundamentais da liberdade de imprensa e de informação atuam como
verdadeiros vetores interpretativos no deslinde de casos difíceis (hard cases), mercê de
inexistir hierarquia formal entre normas constitucionais.

4. A propaganda eleitoral antecipada reclama, para a sua configuração, que haja pedido
expresso de votos ou referência à candidatura futura ou a pleito vindouro, não possuindo
aptidão para caracterizá-la a alusão a gestões, com enaltecimento de obras, projetos e
feitos de um integrante do partido, porquanto albergada pela liberdade de expressão.

(...)

7. Agravo regimental provido para, no mérito, dar provimento ao recurso especial.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 14248, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Data 25/04/2016, Página 33-34)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDE SOCIAL.
PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA
PÚBLICA. PROMOÇÃO PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 42960091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. Não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o
exercício do mandato; especificamente, porque veiculados sem utilização de recursos
públicos em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das
mídias sociais.

3. Além disso, a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não
caracteriza conduta vedada, constituindo exercício da liberdade de expressão no âmbito da
disputa eleitoral.

4. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No caso, a
moldura fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos
públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de
responsabilidade do agravado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 151992, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 28/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS
JURÍDICOS. REJEIÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PLACAS DE
INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. APOSIÇÃO DOS NOMES DAS AUTORIDADES
LOCAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE
GRAVIDADE PARA AFETAR O PLEITO ELEITORAL. REJEIÇÃO DA TESE. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
IRREGULAR E PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MATÉRIAS DE JORNAL E
SÍTIOS ELETRÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES SOB QUALQUER DOS
FUNDAMENTOS INVOCADOS. REJEIÇÃO DA TESE. USO PROMOCIONAL INDEVIDO
DE OBRAS PÚBLICAS EM PERFIL DO FACEBOOK. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÕES
REGULARES DAS ATIVIDADES DO TITULAR DO PERFIL. TESE REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFIRMAÇÃO FALSA QUANTO A AUTORIA DE JULGADO.
TENTATIVA DE ILUDIR O JUÍZO DA CAUSA. CONDUTA QUE SE REVESTE DE FALTA
DE LEALDADE PROCESSUAL E OFENDE O INCISO XIV DO ART. 34 DA LEI Nº 8.906/94.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

6. A divulgação em perfil pessoal do Facebook de atividades de fiscalização de obras
públicas não se reveste do caráter de uso promocional indevido de obras públicas, mas sim
da atividade de prestação de contas do ocupante de cargo eletivo, especialmente quando
os textos apresentados indicam ser de autoria do titular do perfil e as fotos exibidas não
apresentam indícios de serem oriundas de atividade de publicidade da Administração
Pública.

(...)

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 51381, Relator Ivo Faccenda, DJ de 04/04/2017)
Num. 42960091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

Certamente aquele que desenvolveu determinada atividade ou projeto na
condição de administrador ou parlamentar vai se utilizar disso como capital eleitoral. Nas
palavras do Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do Recurso Especial n.º
21.320

... nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante, aquele que
exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da ciência política – de uma
mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no governo ou, não estando no governo –
se fosse a hipótese de afastamento - a simples notícia que corre sobre as atividades
governamentais trazem essa mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve,
por um dado período, no governo. Isso é natural.

Caberia aos adversários explorar os pontos em que a atuação do parlamentar
deixou a desejar. É do jogo político. Não se pode impedir que um candidato se beneficie
da sua atuação anterior, assim como não se pode vedar que os adversários se utilizem de
eventuais falhas ou impropriedades na sua atuação.

Esse benefício, por ser decorrência natural do desenvolvimento de atividade
administrativa ou parlamentar, não pode ser considerado como influência indevida no
pleito. A isonomia prevista na legislação e garantida na Constituição Federal diz respeito
à igualdade jurídica, buscada por uma série de dispositivos que visam a impedir o uso
indiscriminado da máquina pública em benefício de campanhas. A igualdade fática
pretendida pela recorrente, data vênia, é impossível de se obter, pelo simples fato que
cada um dos candidatos terá propostas, qualidades e defeitos distintos.

É fato que o recorrido ser prefeito da Capital, concorrente à reeleição, ter
executado obras e implementado políticas públicas durante o seu mandato, possuir em
seu currículo formação de engenheiro e gestor público e ter facilidade de comunicação
com os cidadãos, seja pela sua conhecida eloquência, seja pela habilidade que
desenvolveu no manejo das ferramentas digitais, traz vantagens ao recorrido Rafael
Greca.

Essas vantagens, no entanto, não são ilegais ou indevidas e não se exige,
para a manutenção de uma pretensa igualdade entre os candidatos, que não sejam
utilizadas durante a campanha eleitoral. Exigir que o recorrido subtraísse do debate
eleitoral as qualidades pelas quais poderia ser considerado como o mais apto a ocupar o
cargo pretendido não só violaria a liberdade de expressão como seria absolutamente
contrário ao próprio objetivo da campanha eleitoral.

Se a utilização do capital político e das qualidades pessoais do candidato
para diferenciar-se dos concorrentes é lícito e não pode ser equiparada à quebra do
princípio da isonomia entre os concorrentes, o mesmo não se pode dizer da utilização de
bens e servidores públicos para a realização de qualquer tipo de publicidade que não a
institucional.

Na espécie, a recorrente alega que o abuso de poder político estaria
configurado também porque o recorrido se utilizaria de bens públicos – as fotografias
Num. 42960091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

constantes do banco de imagens da prefeitura – e de servidores públicos para alimentar
suas redes sociais. Afirma que a diagramação das publicações é parecida com a utilizada
nas publicações oficiais do município, o que demonstraria a utilização de mão de obra de
ao menos um servidor público no gerenciamento das redes sociais de Rafael Greca.

A alegação, entretanto, vem desprovida de provas mínimas que a
fundamentem, pois do conjunto probatório não se extrai a participação de servidores
públicos na publicidade realizada por Greca.

Quanto às fotografias utilizadas, não há se falar em utilização de bens
públicos, ainda que algumas delas possam ter sido extraídas do banco de imagens da
Prefeitura de Curitiba.

Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar quantas e quais fotografias
tenham sido extraídas do banco de imagens da Prefeitura, sendo impossível aferir-se da
simples análise das imagens. Não obstante, os próprios recorridos admitem em sua
contestação a utilização lícita de fotos disponibilizadas no banco de imagens do Município
.

Da prova colhida nos autos extrai-se que o referido banco de imagens está
acessível, fora do período de vedação da publicidade institucional, a qualquer pessoa que
acesse o site da Prefeitura Municipal de Curitiba. Segundo a testemunha Mônica
Guimarães Santana, Secretária Municipal de Comunicação Social, “nosso banco de
imagens até antes da restrição esse ano, por ser ano de campanha, é um banco público,
então ele fica disponível para qualquer pessoa, o Prefeito eventualmente pode clicar no
banco pra pegar uma imagem que está lá no banco de imagens”.

Ainda que as fotografias que alimentam o banco de imagens da Prefeitura
tenham sido produzidas por servidores públicos municipais, não há ilegalidade na sua
utilização, pois, conforme já decidido por esta Corte, “Imagens e fotografias que se
encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou
contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa” (RE 0600035-
61.2020.6.16.0031. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. DJe 08/02/2021).

Também constam dos autos declarações de Daniel Castellano (ID
39252566), Ricardo Marajo (ID 39252616) e Pedro Ribas (ID 39252666) no sentido de
que eventualmente encaminham ao recorrido Rafael Greca fotografias de Curitiba,
produzidas fora de seus horários de expediente. Ademais, Rodrigo Araújo Rodrigues,
Secretário Municipal de Obras Públicas, afirmou em seu depoimento que fotografa as
obras que vistoria e encaminha as fotografias a grupos de whatsapp dos quais Rafael
Greca participa.

Embora mais uma vez a recorrente não tenha logrado demonstrar se e quais
fotografias vindas dessas fontes foram utilizadas, o fato é que não há nos autos nenhuma
comprovação de que servidores públicos municipais teriam produzido imagens para uso
exclusivo ou privilegiado do recorrido.

Note-se que a única imagem comprovadamente produzida por Daniel
Castellano, servidor público municipal, e utilizada nas redes sociais de Rafael Greca
também estampou reportagem do portal de notícias da “Band News”, conforme se infere
Num. 42960091 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

da fl. 39 do recurso interposto. Evidente, portanto, que a fotografia era de domínio público,
tanto que utilizado pela imprensa para ilustrar reportagem publicada em 21/08/2020.

De igual forma, não se pode afirmar que o recorrido teria de alguma forma se
apropriado de bens imateriais do município, consistentes em slogans ou hashtags.
Primeiro porque, por serem demasiadamente fluídos e passíveis de utilização por
qualquer pessoa, não se pode afirmar que a utilização de uma ou outra hashtag
identifique a propaganda institucional a ponto de se transformar em uma propriedade
imaterial do município. Depois porque as hashtags aqui impugnadas, quais sejam,
#CuritibaSuaLinda, #CuritibaSustentável, #SUSCuritibano, #CuritibaInovadora,
#XôTranqueira, #AsfaltonoSaibro, #CuritibaBemCuidada e #CidadeInteligente, constam
unicamente dos perfis pessoais de Rafael Greca e foram utilizadas tanto no período de
três meses antes do pleito como antes disso.

Por fim, a alegação de que a utilização de servidores públicos municipais
estaria comprovada em razão da identidade visual das postagens de Rafael Greca com a
publicidade institucional do município, ao argumento de que “os símbolos, os letterings, a
disposição das imagens, tudo confirma que ao menos um servidor municipal presta
serviços também para o candidato à reeleição em benefício de suas redes sociais
‘pessoais’”, também não se sustenta.

Com efeito, é pacífico o entendimento no sentido de que “para a procedência
de ações eleitorais que visam a cassação de registro e/ou diploma é exigida prova
robusta dos ilícitos atribuídos ao réu” (TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
06007348620206160149, Relator Thiago Paiva Dos Santos, DJE 14/05/2021), sendo
exclusivo do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivo do direito alegado.

Na espécie, como já visto, consta tanto de ofício expedido pela Secretaria
Municipal de Comunicação Social, quanto do depoimento prestado pela própria
Secretária, que Rafael Greca administra pessoalmente seus perfis nas redes sociais,
inclusive quanto às interações com os usuários.

A fim de demonstrar o contrário a recorrente requereu fosse oficiado ao
Facebook, para que indicasse os dados dos usuários que acessavam os perfis, o que foi
deferido pelo Juízo a quo. Em resposta, o Facebook forncedeu diversos números de IP’s,
afirmando ser a única informação disponível e indicando os procedimento para a
obtenção dos dados pessoais dos usuários com as operadoras de telefonia (ID
39255966).

A recorrente requereu, então, fosse remetida cópia dos autos à Polícia
Federal para que fossem indicados os dados pessoais dos usuários a partir dos IP’s (ID
39257966), o que foi novamente deferido pelo juízo de origem (ID 39258116).

A Polícia Federal, no entanto, oficiou ao juízo informando que as diligências
solicitadas não estão abrangidas nas suas atribuições, bem como que “a parte autora
poderá pesquisar e organizar a origem dos IPs de modo a oficiar às operadoras de
telefonia em busca dos dados cadastrais” (ID 39258566).

Intimada para requerer as diligências que entendesse pertinentes, a
recorrente inicialmente solicitou a dilação do prazo concedido, ao argumento de que ser
Num. 42960091 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

elevado o número de informações a serem organizadas (ID 39259266), o que lhe foi
deferido. Publicado o despacho no DJe de 14/05/2021, com a concessão de 15 (quinze)
dias para a adoção de providências, a recorrente quedou-se inerte até que, em
08/06/2021, as partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais.

Conclui-se daí que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, de comprovar que servidores públicos municipais atuavam na administração e
no gerenciamento dos perfis pessoais de Rafael Greca, mesmo tendo tido o acesso aos
dados necessários para tanto.

Nesse contexto, impossível pretender o reconhecimento da prática de abuso
de poder político por parte do recorrido com base em mera presunção extraída de uma
suposta identidade visual das propagandas, pois, como visto, a configuração do abuso de
poder exige a comprovação, por meio de provas robustas e incontestes, tanto dos fatos
alegados na petição inicial quanto da gravidade da conduta no contexto da eleição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por
COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” e, no mérito, de NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600136-45.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do
RECORRENTE: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR21242-A, ELIZA SCHIAVON - PR44480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, ANTONIO
ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO
GRECA DE MACEDO, EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, JOSE HOTZ -
PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, CRISTIANO HOTZ - PR0027197.
Num. 42960091 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960091 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/05/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051717532471200000041932767
Número do documento: 22051717532471200000041932767